Tribunal: TJDFT
Processo: 0739245-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739245-68.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CONSTRUTORA MANDU LTDA - ME AGRAVADO: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A DESPACHO Nada a prover quanto ao pleito de desistência (id. 65301068, pág. 133), pois já foi proferida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. Prossiga-se conforme determinações precedentes. Brasília - DF, 18 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora